Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CARACTERIZADO. SERVIDORES IPREV/DF. PLANO COLLOR. ÍNDICE DE REAJUSTE. 84,32%. DECRETO 12.947/90. ÍNDICE POSTERIOR. 81%. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AFASTADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESENÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INVIABILIDADE.
1. De acordo com o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agende de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
2. Comprovada a reestruturação das carreiras dos servidores públicos distritais, com a incidência de novo índice de reajuste (81%), deve haver a compensação com índice anterior (84,32% - Plano Collor) a fim de evitar bis in idem, na medida em que os expurgos inflacionários poderiam estar sendo recebidos mais de uma vez.
3. A compensação se impõe sob pena de se estar institucionalizando o enriquecimento sem causa do servidor e o empobrecimento do ente público que se veria obrigado a pagar mais do que foi condenado.
4. Não há ofensa à coisa julgada quando não se trata de supressão de direito concedido pela ação mandamental.
5. É incabível a restituição de valores pagos indevidamente pela Administração, mas recebidos de boa-fé , em razão de interpretação errônea da lei ou de novo entendimento jurisprudencial sobre a questão.
6. Devidamente estabelecida a prova pré-constituída na ação de mandado de segurança tem-se como regular sua tramitação.
7. Sem fatos novos, aptos a justificar a reiteração do requerimento liminar, bem como ausente qualquer prova da alegada lesão patrimonial, mantém-se o entendimento de Primeira Instância que indeferiu a tutela de urgência.
8. Negou-se provimento à apelação e ao recurso adesivo.